Tribunal: TJES
Processo: 5003654-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003654-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003654-68.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CIELO S.A.

RECORRIDO:
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PERMANÊNCIA
INDEVIDA
DO NOME
DO DEVEDOR
NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO PARA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que ficou inadimplente com o banco réu, tendo o seu nome inserido em cadastro de inadimplentes, porém, veio a quitar o débito por completo em 14/04/2021, sendo que permaneceu em cadastros restritivos até a data de ingresso da ação.

A sentença de piso julgou procedente os pedidos autorais, determinando o pagamento de indenização por danos morais, tendo sido o nome do autor já retirado do cadastro de inadimplentes.

Não observo ponto controvertido nos autos, de forma que os argumentos recursais da requerida são genéricos e inconclusivos. Dessa maneira, coaduno com a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

A ré não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pagamento da dívida para a retirada do nome do consumidor do registro do SPC/SERASA, entendimento pacificado no STJ, motivo pelo qual reputo como ilegal a permanência da negativação, o que enseja o pagamento de dano moral, sendo hipótese de dano
in re ipsa,
onde o abalo extrapatrimonial é presumido em função da natureza do caso.

A indenização por permanência de cadastro junto ao SPC/SERASA é fato de responsabilidade da Recorrente, servindo a indenização, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Contudo, a meu ver, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), refoge o princípio da proporcionalidade, isto porque a discussão resume-se, apenas, à permanência do nome da autora junto aos órgão de proteção ao crédito nos 26 (vinte e seis) dias subsequentes à quitação do débito, considerando que a recorrida foi quem deu causa à negativação na medida em que se tornou inadimplente. Em que pese o erro da instituição financeira, a condenação em danos morais em valor maior que três vezes o montante do débito não se mostra razoável.

Assim, entendo que a quantia deve ser minorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este, a meu ver, condizente com a extensão do abalo vivenciado.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para o fim de minorar a condenação em danos morais para o patamar de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.